Tribunal: TJMT
Processo: 1039823-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039823-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Intimação Prévia para Comprovação da Hipossuficiência – Documentação Insuficiente – Elementos Concretos que Indicam Capacidade Econômica – Inexistência De Omissão –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravante interpõe Agravo Interno
em virtude de
decisão que indeferiu a justiça gratuita no âmbito do Agravo de Instrumento interposto na “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias – Licença-Prêmio e Férias por Assiduidade”. A
Relatora,
determin
ou
, previamente, a juntada de documentos aptos a demonstrar a necessidade do benefício
e, depois, indeferiu o pedido de gratuidade.

II.
Questões em discussão

2.
As
quest
ões em discussão consistem em analisar:
a)
a e
xistência ou não de
ofensa
ao devido processo legal pela suposta
falta
de oportunidade para complementar documentos;

b)
a s
uficiência d
os documentos a
presentad
os
para fins de concessão da justiça gratuita;

c)
se há
omissão e carência de fundamentação
no
decisum
;
d)
se há p
ossibilidade de extensão automática da gratuidade concedida em outro processo.

III.
Razões de decidir

3.
A Recorrente foi regularmente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, com especificação expressa dos documentos necessários, o que afasta a tese de cerceamento.

4.
A documentação apresentada
,
extratos, faturas e recibos de I
mposto de
R
enda,

afastam a tese de
incapacidade financeira. Os extratos revelam movimentação incompatível com a hipossuficiência declarada.

5.
Consulta ao Portal da Transparência indica que a Agravante percebeu remuneração líquida superior à informada,
e quem tem
capacidade para arcar com o preparo.

6.
A decisão agravada examinou todos os documentos juntados,
de modo que não há falar em omissão
ou falta de fundamentação.

7.
A concessão de justiça gratuita não é automática entre processos distintos, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
desprovido
.

_________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.124.813/SP, relatorMinistro Moura Ribeiro, Terceira Turma,

DJe
de 22/8/2024
;
.
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
DJe
01/10/2020
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Liliane Pereira Krause
em virtude da decisão de Id. 333193876, em que indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em síntese, a Recorrente afirma que o pedido de gratuidade foi negado mesmo
depois de
ter apresentado declaração de hipossuficiência assinada, a qual goza de presunção de veracidade conforme o art. 99, §§

2º e 3º, do CPC e o art. 1º da Lei n
.
7.115/1983.

Sustenta que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Alega que, antes de negar o benefício, deveria ter
lhe
oportunizado
complementar as
provas sobre sua condição financeira, sob pena de
ofensa
ao devido processo legal.

A
duz
que é servidora pública aposentada, idosa e
hipervulnerável
, depende exclusivamente de seus proventos mensais de R$ 3.996,67
(três mil, novecentos e noventa e seis reais
e sessenta e sete centavos), cuja quantia é
integralmente comprometid
a
com despesas essenciais, alimentação e medicamentos.

Acrescenta
que tem
severas limitações físicas
, a exemplo de
síndrome do túnel do carpo bilateral, neuropatia, impacto nos ombros, epicondilite crônica, dores difusas e monoparesia
,
o que agrava sua vulnerabilidade socioeconômica e impede qualquer complementação de renda.

Verbera que o pagamento do preparo

compromet
erá
seu mínimo existencial, em afronta ao art. 98 do CPC e ao direito fundamental de acesso à Justiça previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão agravada é omissa e carente de fundamentação, pois
não há indicação de
qualquer elemento concreto que infirme sua alegada pobreza
, e que também não há justificativa acerca da
irrelevância dos documentos apresentados.

Ressalta que o CNJ fixou entendimento, no PCA n
.
0002680-31.2013.2.00.0000, de que a miserabilidade legal se comprova por simples declaração, sem exigência de requisitos adicionais.

Afirma, ainda, que o próprio Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
já lhe deferiu gratuidade em outro processo, razão pela qual pede a extensão desse entendimento
ao caso
.

Sustenta que o indeferimento da justiça gratuita inviabilizou o conhecimento do agravo anterior, imp
ôs
indevidamente o recolhimento do preparo e configura cerceamento de defesa.

Requer a reforma da decisão agravada
, o reconhecimento d
os vícios
das decisões de Id. 333193876 e Id. 328592359 e a concessão da gratuidade da justiça, com o regular processamento do
R
ecurso.

Dispensada a
intimação da Agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante
Liliane Pereira Krause
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento

em virtude decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias – Licença Prêmio e Férias
por Assiduidade”, promovida em face da
SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital.

Na primeira análise
dos autos
, concedi efeito suspensivo ao Recurso
e
determinei a intimação da Agravante para que
juntar documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício pretendido para o processamento do Agravo de Instrumento
(Id. 328592359).

A Recorrente juntou documentos
e, após analisá-los, proferi a decisão agravada em que indeferi o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso e determinei sua intimação para o recolhimento do preparo.

Dessa forma, de plano, constata-se que a tese de que
,

deveria ter
lhe
oportunizado
complementar as
provas sobre sua condição financeira, sob pena de
ofensa
ao devido processo legal
, não
tem guarida, pois
a Recorrente foi previamente intimada.

Aliás, conforme se extrai do Id.
328592359, especifiquei expressamente quais documentos a Agravante deveria juntar. Quais sejam:
declaração de Imposto de Renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias vinculadas ao seu CPF, faturas atuais e energia e água e outros que entende
sse
pertinentes para subsidiar a análise do seu pedido.

Assim, os argumentos da Agravante não prosperam
.

Conforme exposto na decisão recorrida,
a Agravante não juntou cópia da declaração do imposto de renda, apenas os recibos, o que impossibilita a análise dos seus rendimentos. Ademais, trouxe faturas de água, telefone e energia, cujas despesas não são elevadas, considerando que é solteira (Id. 212980589 da Ação).

Ademais os extratos bancários comprovam movimentação financeira que não condiz com a alegada necessidade.

Por fim, registr
ei
que consultei o portal transparência do Governo do Estado de Mato Grosso e verifiquei que a Agravante é servidora aposentada (investigadora de polícia) e, em outubro de 2025, percebeu remuneração líquida de R$6.667,39 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Ou seja, a alegação de que
depende exclusivamente de seus proventos mensais de R$ 3.996,67
(três mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), cuja quantia é
integralmente comprometid
a
com despesas essenciais, alimentação e medicamentos
, não corresponde à realidade.

De igual modo, não há falar que
a decisão é omissa e carente de fundamentação, pois
há
indicação
clara dos elementos
concreto
s
que
afastam
sua alegada pobreza
,
pois

todos os
documentos apresentados
foram analisados.

É necessário relembrar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,

“o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do NCPC).”
(
AgInt
no REsp n. 2.124.813/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024)
.

Assim, embora o benefício possa ser concedido a todo cidadão que, ao recorrer ao Poder Judiciário, declara sua condição de hipossuficiente, o direito à gratuidade somente se efetiva àquele que, de fato, comprove tal condição
, o que não é o caso dos autos.

Se não bastasse,
sabe-se que
“o
benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos."

(
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020,
DJe
01/10/2020)
.

Na hipótese, dos documentos carreados para os autos evidencia a possibilidade de arcar com o preparo no valor
de

R$ 412,49
(quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do julgamento, para que a Recorrente junte a guia e o comprovante do pagamento do preparo, sob pena de revogação da liminar e não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026